Tribunal: TJBA
Processo: 0005190-75.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005190-75.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: LUCIANO SILVA MORAES Advogado(s): RICARDO BORGES MARACAJA PEREIRA IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTENCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. Nesse sentido, observa-se que em verdade, se cinge a parte Recorrente a externar seu inconformismo com a conclusão proposta pela Turma, desiderato para o qual prevê a legislação processual modalidade recursal própria, diversa da intentada. 3. Outrossim, mesmo quanto à eventual pretensão prequestionadora, imprescindível que o apelo manejado encontre fundamento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, posto que recurso de fundamentação vinculada; diligência, contudo, não observada.